Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710615-67.2022.8.07.0001 APELANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA APELADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 52234032), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de embargos à execução propostos por CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA em face da FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, partes qualificadas nos autos. Narra a exordial que a embargante realizou o pagamento relativo à cláusula quarta do contrato celebrado entra as partes. Informa que solicitou o desligamento acadêmico em dezembro de 2016, ocasião em que foi paga a quantia de R$ 2.790,00 em duas parcelas, o que corresponderia ao valor da cláusula penal pactuada, de 10% do valor do contrato. Aduz que a embargada exigiu indevidamente o valor de R$ 1.395,00 referente ao mês de março, além de não ter apresentado o pedido de desligamento efetuado. Tece arrazoado jurídico e, ao final, além da gratuidade de justiça, a concessão do efeito suspensivo aos embargos. No mérito, requer a declaração de inexistência de débito entre as partes, assim como a condenação da ré nas custas sucumbenciais, litigância de má-fé e restituição em dobro de dívida paga. Pugna, também, para que seja determinado que a ré apresente “a data do pedido do desligamento, e quais os valores pagos após o pedido”. A gratuidade de justiça foi concedida em sede de agravo de instrumento pelo e. TJDFT, conforme ofício de id. 137254060. O embargado ofertou impugnação no id. 145127447, em que afirma que a embargante apresentou a solicitação de desligamento acadêmico no dia 9/1/2017, oportunidade em que foi informada que, considerando a carga horaria ministrada até aquela data, foi gerado um débito no valor de R$ 4.185,00 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais), que deveria ser adimplido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 (três parcelas de R$1.395,00). Alega que a embargante omitiu o fato de que o cheque correspondente ao mês de março de 2017 não foi compensado por ter sido sustado. Sustenta, ainda, que os cálculos apresentados pela embargante estão defasados e que a dívida atualizada seria de R$ 3.175,78. Réplica de id. 149354017. Assim, os autos vieram conclusos para sentença” A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, in verbis: “Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos embargos à execução para declarar a inexistência da dívida contida no título executivo que instrui a execução correlata e, por conseguinte, extinguir a execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consoante art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à embargante, conforme art. 98, § 3o, do CPC”. A apelante-embargante interpôs apelação (id. 52234034), na qual alega que a r. sentença não considerou que foram bloqueados os saldos de suas contas e o carro que está em seu nome, mas que não lhe pertence, "o que impossibilitou o uso do veículo pela pessoa quem utiliza, causando inúmeras chateações a ambas as partes. Bem como todas as complicações inerentes ao processo, tais como: fazer petições e acompanhamentos judiciais, o que gerou para a embargante o desvio de afazeres, atrapalhou os estudos e causou uma enorme ansiedade” (pág. 6). Discorre sobre a teoria do desvio produtivo e alega que a perda de tempo para a resolução do problema que “foi causado de maneira deliberada pela embargada, quando, sem observar o contrato por ela mesmo produzido, fez cálculos exorbitantes, e alegando uma dívida que não existiu, agiu de má-fé, e buscou um enriquecimento ilícito”, lhe gerou dano extrapatrimonial indenizável. Sustenta que a embargada-credora agiu de má-fé, com clara intenção de lesá-la, e deve ser condenada ao pagamento da dívida em dobro. Requer o provimento do recurso para: “[...] reformar a r. sentença de primeiro grau, para ser provido o pedido de indenização por desvio produtivo, indenização por cobrança indevida, indenização por dano moral pelo estresse causado, indenização pelo tempo que o carro ficou bloqueado, e o pagamento dos honorários advocatícios”. Recurso isento de preparo, pois a apelante-embargante litiga com gratuidade de Justiça. Contrarrazões (id. 51460408). A apelante-embargante foi intimada a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação ao desvio produtivo e ao pedido de indenização por danos morais e extrapatrimoniais, e ela requereu (id. 53120596) a desconsideração do pedido de indenização por desvio produtivo, mas o exame do pedido de indenização por danos morais e extrapatrimoniais. É o relatório. Decido. Da apelação A apelante opôs embargos à execução proc. no 0745066-55.2021.8.07.0001, alegando o pagamento da dívida cobrada. Alternativamente, alegou excesso de execução, e requereu o pagamento parcelado do débito. Em nenhum momento a apelante-embargante alegou a ocorrência de danos morais ou extrapatrimoniais e postulou a indenização correspondente. E não poderia ser de outra forma, pois, repise-se, tratam-se de embargos à execução, cuja sentença, caso acolhida a pretensão, tem natureza desconstitutiva da dívida executada, total ou parcialmente. Portanto, é evidente que a apelante-embargante formula pretensão na apelação que não foi deduzida na petição inicial dos embargos tampouco submetida ao Juízo a quo, em indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Aliado a isso, a apelante-embargante não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, estando a sua argumentação recursal totalmente dissociada do que foi decidido pelo i. Juízo a quo. Portanto, o recurso também não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, fundamentação pertinente ao r. julgado. Da litigância de má-fé e da repetição dobrada A apelante-embargante requer, por fim, a aplicação da multa por litigância de má-fé à apelada-embargada, sob a alegação de que houve intenção de lesá-la, devendo ser condenada também ao pagamento em dobro da dívida. No entanto, não se constata tais condutas nos autos, e a apelada-embargada, quando ajuizou a execução, acreditava ser credora da apelante-embargante, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes e os cálculos por ela elaborados. Assim, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC não procede, nem a devolução em dobro da dívida. Isso posto, não conheço da apelação da embargante-devedora, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. A r. sentença condenou as partes, pro rata, ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor execução (R$ 4.982,74, 29/3/22). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante-embargante, tão-somente em relação à sua parte, cuja exigibilidade ficará igualmente suspensa, art. 98, § 3o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora